Tribunal: TCU
Processo: 005.097/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5342/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.097/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amilcar Lobo de Souza Filho (XXX.556.642-XX); Antonio Rodrigues Maceda (XXX.610.732-XX); Cristovao Rodrigues da Silva (XXX.585.712-XX); Hevia Maria Alves de Vasconcelos e Albuquerque (XXX.759.222-XX); Jamilo Dib Aider (XXX.935.942-XX); Joao Santana Filho (XXX.980.392-XX); Luiz Armando Moutinho Fartolino (XXX.873.607-XX); Marcello Castimario da Silva (XXX.678.842-XX); Maria Margarete Cavalcante Rodrigues (XXX.243.722-XX); Rafael Osorio Neto (XXX.180.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.